Tribunal: TJMT
Processo: 0016782-20.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016782-20.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA - CNPJ: 03.470.416/0001-61 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELADO), GLAUCIA MENDES DA SILVA SANTOS - CPF: 006.055.721-43 (APELANTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), AMANDA DE SOUZA MELO - CPF: 032.723.831-31 (ADVOGADO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), LYLIAN ROBERTA MENDES PINTO - CPF: 074.323.181-31 (APELANTE), D. M. P. (APELANTE), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ASSISTENTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), D. M. P. (APELADO), GLAUCIA MENDES DA SILVA SANTOS - CPF: 006.055.721-43 (APELADO), LYLIAN ROBERTA MENDES PINTO - CPF: 074.323.181-31 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA - CNPJ: 03.470.416/0001-61 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA AUTORA E DEU PROVIMENTO O APELO DA SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S/A.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HOSPITAL DENUNCIAÇÃO A LIDE A SEGURADORA - DUPLO APELO – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – CONFUSÃO COMO MÉRITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ERRO MEDICO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM AS LESÕES DO RECÉM NASCIDO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÀVEL – HOSPITAL FILANTRÓPICO – ISENÇAO DE CUSTOS PROCESSUAIS - RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E DESPROVIDO – HONORARIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DO DENUNCIANTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Quando a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o próprio mérito da demanda, de rigor é a apreciação em conjunto.

2. Constando que Laudo pericial atesta ausência de falha no serviço do Hospital, que tomou todas as medidas quando no nascimento do recém nascido; e em que pese ser aplicável o CDC, não esta desincumbida a parte autora de demonstrar o nexo causal entre a conduta dos médicos do hospital e as lesões cerebrais causadas no bebe; somado ao fato que a perícia atesta que as lesões cerebrais se deram por parada cardiorespiratória em decorrência de broncoaspiração do leite materno no momento da amamentação; não reside a constituição do direito da parte autora e, de conseqüência, correta a sentença que, fazendo as razões de fato e de direito e escudado em laudo pericial conclusivo, julga improcedente a demanda.

3. Em sendo o Hospital denunciante uma entidade sem fins lucrativos, este preenche os requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita que se dá em havendo requerimento e independente de prova, suspendendo-se portanto a exigibilidade do ônus sucumbencial pela extinção da denunciação da seguradora.

4. Autoras vencidas em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso, mantida a suspensão da assistência judiciária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por GLAUCIA MENDES DA SILVA SANTOS, LYLIAN ROBERTA MENDES PINTO, D. M. P. e SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S.A., em razão do inconformismo com a sentença de ID: 146928382, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela Antecipada nº 0016782-20.2016.8.11.0041, que julgou improcedente os pedidos iniciais e extinta sem resolução de mérito a ação secundaria em desfavor da denunciada NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A, como segue: “...Posto isso e com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por L. R. M. P. e D. M. P., representados por Glaucia Mendes da Silva Santos, em desfavor de Sociedade Hospitalar Cuiabana S.A (Hospital Santa Helena). Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil, todavia, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita. JULGO EXTINTA a lide secundária, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Condeno o denunciante Sociedade Hospitalar Cuiabana S.A (Hospital Santa Helena) ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, em favor da denunciada Nobre Seguradora do Brasil S/A, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §2º, do CPC. Expeça-se alvará/certidão de crédito em favor do perito, para levantamento dos seus honorários.Dê-se vista ao Ministério Público. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. (sic).

GLAUCIA MENDES DA SILVA SANTOS, LYLIAN ROBERTA MENDES PINTO, D. M. P. alega: preliminarmente (i) cerceamento de defesa, ante a negativa de audiência de instrução e julgamento onde se pretendia a produção de prova oral, bem como a negativa de nova perícia; No mérito (ii) que o juiz e a o Tribunal não está adstrito ao laudo pericial; (iii) que D.M.P., em razão de alegado erro médico, consistente na falta da devida aspiração do recém nascido, apresentou má formação cerebral, o que resultou em deficiência mental; (iv) destaca que ate o nascimento de D.M.P. este não apresentava qualquer anormalidade, quando do acompanhamento pré-natal; (v) Em que pese os argumentos do laudo pericial, veja que os documentos demonstram que o menor estava com respiração acelerada para compensar a ausência de oxigênio, bem como, apresentava liquido em sua cavidade nasal/pulmonar; o que corrobora com a tese inicial; some-se a isso o fato de ter sido também diagnosticado com “infecção inespecífica”, ou seja, nem a equipe medica sabia o que o infante tinha; Pugnando ao final pelo provimento do apelo para reformar a sentença, posto que não fosse analisadas corretamente as provas carreadas aos autos, devendo a colenda turma analisar os pormenores dos documentos carreados aos autos; subsidiariamente requer seja reaberta a instrução processual, para que o menor possa passar por perícia média por médico especialista e ainda seja realizada audiência de instrução para a oitiva das partes e testemunhas.

Em contrarrazões de ID: 146928402, a requerida rebate as teses recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo aviado. Em seguida, Nobre Seguradora do Brasil S.A apresentou contrarrazões no ID 146928400, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em suas razões de ID: 146928390, SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S.A., diz: (a) ser necessária a suspensão a exigibilidade dos honorários fixados em favor da Seguradora denunciada, pelo fato de ser Hospital Filantropo sem fins lucrativos, atendendo assim os requisitos para devida suspensão. (b) reformar a r. sentença atacada para fixar em desfavor da parte autora/apelada o ônus de arcar com os honorários sucumbenciais da seguradora denunciada, uma vez que a denunciação era obrigatória e necessária por força contratual; (c) Não sendo esse o entendimento, seja a sentença reformada para determinar que honorários sucumbenciais arbitrados em favor da seguradora apelada sejam fixados por apreciação equitativa, a partir do regramento estabelecido no § 8º, art. 85 do CPC.

Em contra-rasures de ID: 146928400, a seguradora denunciada, rebatendo as teses recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

As requerente também apresentaram contrarrazões no ID:146928401, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria se manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação da parte autora e pelo provimento do recurso de apelação para conceder o benefício da justiça gratuita ao Hospital recorrente, parecer de ID: 148157158.

É o relatório. Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Cumpram-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso em apreciação, baixando os fatos à realidade, a questão do cerceamento de defesa, em face da necessidade de nova perícia e outras provas esta umbilicalmente ligada ao próprio mérito da ação e assim será analisado.

Pois bem.

Trata-se de apelações cível interposta por GLAUCIA MENDES DA SILVA SANTOS, LYLIAN ROBERTA MENDES PINTO, D. M. P. e SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S.A., em razão do inconformismo com a sentença de ID: 146928382, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela Antecipada nº 0016782-20.2016.8.11.0041, que julgou improcedente os pedidos iniciais e extinta sem resolução de mérito a ação secundaria em desfavor da denunciada NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A, como segue:“...Posto isso e com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por L. R. M. P. e D. M. P., representados por Glaucia Mendes da Silva Santos, em desfavor de Sociedade Hospitalar Cuiabana S.A (Hospital Santa Helena).Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil, todavia, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita. JULGO EXTINTA a lide secundária, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Condeno o denunciante Sociedade Hospitalar Cuiabana S.A (Hospital Santa Helena) ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, em favor da denunciada Nobre Seguradora do Brasil S/A, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §2º, do CPC. Expeça-se alvará/certidão de crédito em favor do perito, para levantamento dos seus honorários. Dê-se vista ao Ministério Público. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se...’. (sic).

Alega a parte autora que na data de 01/05/2014, a menor Lilyan deu à luz ao seu filho ‘Dhavy’ e que na ocasião fora informada por profissional que acompanhou o parto que o recém nascido não passou pelos procedimentos rotineiros no momento do parto.

Narra que após a alta médica, mãe e filho se dirigiram a sua residência, quando então a mãe percebeu que seu recém-nascido não mamava, tendo, porém feito diversas tentativas, conferindo-lhe leite materno, mas o recém nascido recusava.

Afirma que 02 (dois) dias após o parto retornou ao Hospital Santa Helena, alegando que seu filho não mamava, estando em total desespero. Em resposta, obteve a informação de que o recém nascido era saudável e o problema era preguiça de mamar.

Após, a autora e filha retornaram para casa, ocasião em que tentaram introduzir alimento ao recém nascido, mas este continuava refugando, não aceitando o leite materno.

Que em razão disso, retornou ao hospital requerido, momento em que o recém nascido teve que ficar internado na UTI neonatal do próprio hospital e que, com o passar dos dias, o quadro clínico do menor ‘Dhavy’ só piorou, apresentando enormes dificuldades de respiração, por conta da não aspiração no momento do seu nascimento, causando-lhe má formação cerebral e, consequentemente, deficiência mental.

Por não possuir condições financeiras e diante das necessidades especiais do recém nascido, a recorrida pleiteou prestação alimentícia em favor do menor, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para manutenção das despesas em razão da deficiência que lhe acometeu, a qual alega ter sido gerada a partir do suposto erro médico.

Ao final requereu a antecipação de tutela para concessão de alimentos no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e condenação do hospital réu, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Por conseguinte, houve a regular tramitação do feito, tendo sido atendidas todas as fases do processo, tais como a apresentação das contestações pelo hospital recorrente, bem como pela Seguradora denunciada, ora recorrida, impugnação às contestações, especificação de provas e a produção de prova pericial médica (ID 146928366) a qual se baseou a sentença guerreada.

Destaco que o laudo pericial da supracitada pericia, relatou que não houve o erro médico relatado na inicial, tendo todos os procedimentos médicos necessários sido executados no momento do nascimento do bebe. Bem como atribui s sequelas suportadas melo recém nascido a uma bronco aspiração por leite sofrida pelo bebê nos primeiros dias de vida, a qual o levou a um quadro de parada cardiorrespiratória, dano origem assim as lesões cerebrais, por falta de oxigênio no cérebro.

Dito isto, é sabido que a reponsabilidade do hospital requerido é objetiva por ser um fornecedor de serviços, sendo assim responsabilizado independentemente de culpa, entretanto, in casu ̧ o laudo pericial indica que não houve defeito na prestação de serviço do Hospital, bem como a existência de culpa exclusiva do consumidor/terceiro, que eventualmente não adotou as medidas de precaução para evitar a bronco aspiração do leite materno pelo recém nascido, tal como não deitar a criança logo após a amamentação, colocar a criança pra arrotar, etc.

Bem aprofundado na sentença pela ilustre magistrada que a produziu, transcrevendo o laudo pericial a respeito dos fatos articulados nos autos – limites da ação.

Confira-se:

‘Extrai-se do laudo pericial a seguinte informação e conclusão (Id. 81035261):

“[...]. a. Qual a idade da Sra. Lylian a época do parto? Resposta: 15 anos. Num. 146928382 - 15 b.

Pela idade da genitora a época dos fatos alterava os riscos do parto? Resposta: Sim, pois gestação em mulheres menores de 18 anos é considerada gestação de risco. c. Qual o tipo de parto indicado para paciente? Resposta: Normal.

[...]. j. Quais os procedimentos devem ser adotados com o bebê após o parto? Resposta: Aspiração de boca e nariz, pesar, limpar excesso vérnix. k. No caso em tela foram respeitados e executados todos os procedimentos durante e após o parto junto ao bebê? Resposta: Sim. l. Houve internação de dhavy na uti médica após o nascimento? se sim qual o motivo? Resposta: Não, o bebê não precisou de internação após nascimento devido ter nascido hígido. m.

Qual os problemas de saúde que dhavy apresenta? qual a causa? Resposta: Atraso no dpnm e cegueira que são seqüelas depois de parada cardiorrespiratória n. A moléstia/ deficiência adquirida por dhavy tem ligação com a falha dos procedimentos médicos durante e posteriores ao parto? Resposta: Não, a deficiência é decorrente da falta de oxigenação no organismo durante a parada cardiorrespiratória. o. Era possível evitar os problemas de saúde desenvolvidos por dhavy? se sim quais as medidas? Resposta: Sim, pois o quadro clínico atual da criança é decorrente de seqüela da pcr causada por bronco aspiração e esta pode ser evitada com medidas como não deitar a criança assim que mamar, colocar a criança para arrotar após mamada, utilizar travesseiro antirreflexo, elevar a cabeceira do berço para que o bebe fique angulado e não a zero graus.

1. Houve imprudência, imperícia, negligência do profissional Réu durante o procedimento? Resposta: Não, pois os cuidados pré, intra e pós-parto foram adequados e os cuidados pós pcr também. [...].

12 - Durante esta evolução do parto havia algum motivo médico ou indicação de cesariana? Resposta: Não, pois não havia indicação e sofrimento fetal. [...].

15- Descreva as condições de nascimento do bebê Dhavi, nota de Apgar, etc. Resposta: Segundo parto grama o apgar de nascimento foi 9 e após 1 minuto 10, significa ótimas condições de saúde, com presença de choro, respiração espontânea, cor da pele adequada, batimento cardíaco ideal e tônus muscular bom. [...].

19 - Qual o quadro clínico de Dhavi dois dias após, aos cinco dias de vida, ao ser trazido para consulta, dia 05/05/2014, atendido pela Dra. Isa Keila? Resposta: Ao quinto dia de vida paciente estava internado na uti neo do hospital santa helena.

20 - Houve a constatação de hipoglicemia nesta data? Resposta: Não.

22 - Qual foi o diagnóstico de internação de Dhavi nesta data e qual foi a evolução do quadro? Resposta: PCR

. V – CONCLUSÃO: Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos, resultando que não houve erro médico de qualquer natureza nos atendimentos prestados nem a mãe durante o parto, nem a criança durante o parto e nem a criança durante a internação. As seqüelas presentes no menor hoje são decorrentes de uma fatalidade que ocorreu com o mesmo e não a mau atendimento médico. (sic).

Vale dizer que mesmo sendo caso de aplicação do Código de defesa do Consumidor, o nexo de causalidade entre a conduta dos médicos do hospital e as lesões do recém nascido, não foi comprovado, ônus esse que incumbia a parte autora, caindo por terra a pretensão de indenização por danos morais, não deslegitimando é claro o sofrimento sofrido pela família, pela fatalidade ocorrida. E, incursionando sobre eventual cerceamento de defesa para nova perícia, provas outras, totalmente desnecessárias na formação correta do convencimento meritório adotado pela ilustre magistrada que subscreveu a sentença agindo neste caso com sua peculiar perspicácia na aplicação do direito aos fatos trazidos e as provas existentes nos autos, mesmo aplicando-se, no caso, os preceitos contidos no CDC, preceito de ordem pública e interesse social.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAL, PERICIAL E TESTEMUNHAL PRODUZIDAS – SUPOSTO ERRO DE DIAGNÓSTICO – ÓBITO DA PACIENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FALECIMENTO DA MENOR E AS CONDUTAS PRATICADAS PELOS AGENTES PÚBLICOS – LAUDO PERICIAL QUE AFASTA A OCORRÊNCIA DE ERRO NO DIAGNÓSTICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese, vislumbra-se a desnecessidade de juntada física dos exames mencionados pela autora, posto que, além de terem sido juntados eletronicamente, as demais provas produzidas durante a instrução processual foram suficientes para a formação da convicção do julgador, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

2. Conforme disciplina o art. 37, § 6º, da CF/88, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, a teoria do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

3. Para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de suposto erro de diagnóstico, com fundamento na responsabilidade civil objetiva, exige-se a presença de seus elementos ou pressupostos essenciais, quais sejam: a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade.

4. No caso em apreço, não restou comprovado o nexo de causalidade entre o suposto erro de diagnóstico e o óbito da criança, uma vez que inexistem, nestes autos, provas que demonstrem que o agravamento do quadro de saúde da paciente decorreu de inadequado tratamento ou da imprecisão do diagnóstico da doença.

5. A prova pericial produzida nos autos foi enfática ao apontar que não foi vislumbrado qualquer conduta equivocada por parte dos médicos do Município de Rondonópolis, posto que os exames iniciais realizados não apontavam para a existência de um quadro pneumônico.

6. Dessa forma, diante da ausência de liame causal entre o evento danoso e a conduta dos agentes públicos, necessário para configurar a responsabilidade civil do ente do público, impõe-se a manutenção da sentença recorrida." (N.U 1002320-24.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO- NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA DE FORMA INSOFISMÁVEL QUE O TRAUMA DA PARTE SE DEVE AO ACIDENTE AUTOMOTIVO SOFRIDO- INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O SUPOSTO DANO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

De acordo com a prova pericial acostada aos autos o dano sofrido pela parte diz respeito ao trauma por acidente de trânsito, inexistindo nexo causal com a conduta dos médicos que prestaram atendimento.

Não comprovando a parte autora a conduta ilícita e o nexo causal entre a conduta e os danos sofridos, a improcedência da demanda é medida impositiva." (N.U 1020574-62.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Com relação à irresignação do hospital requerido ora apelante quanto a parte da sentença que extinguiu a denunciação à seguradora, condenando-o em custas e honorários advocatícios, tenho que assiste razão o apelante, uma vez que comprovado o caráter filantrópico do hospital recorrente, como se vê do artigo 1º da Portaria nº 2.021 de 28 de dezembro de 2017:

"Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), do Hospital Beneficente Santa Helena, CNPJ nº 05.877.609/0001-67, com sede em Cuiabá (MT).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de dezembro de 2023."

Assim sendo, inegável o seu direito às benesses da assistência judiciária.

Nesse sentido:

‘APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - ISONOMIA SALARIAL – IGUALIDADE DE FUNÇÃO E EXIGÊNCIAS - DESIGUALDADE SALARIAL - MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – JUSTIÇA GRATUITA – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. O princípio da isonomia não afirma que todos os homens são iguais no intelecto, na capacidade de trabalho ou condição econômica; mas, sim, que todos são iguais perante a Lei, onde os méritos iguais devem ser tratados igualmente, e situações desiguais, desigualmente.

2. Não cabe ao Poder Judiciária conceder aumentos salariais aos servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme dispõe a Súmula nº 339, do STF. Entretanto, é admissível a sua intervenção para reparar infração administrativa.

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de pessoas jurídicas sem fins lucrativos, tais como entidades filantrópicas, sindicatos e associações, a concessão da assistência judiciária gratuita poderá se dar em havendo requerimento e independente de prova. (N.U 0003733-65.2009.8.11.0037, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2012, Publicado no DJE 21/06/2013)’.

Desta forma, defiro a gratuidade em relação ao hospital, para que se operem os devidos e legais efeitos.

Forte nestes argumentos, conheço de ambos os apelos.
Por consequência, nego provimento ao recurso interposto pela parte autora. Em face deste exposto, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor dado a demanda, restando suspensa a sua exigibilidade por força da Lei 1.060/50. Dou provimento ao recurso do Hospital para, de resto, conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022